Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de a obrigação alimentar estar fixada em percentual sobre os rendimentos do alimentante não implica perda de liquidez quando ocorre o desemprego, pois o valor do encargo alimentar é certo.

2. O valor da pensão alimentícia inicialmente fixada em percentual dos rendimentos brutos do alimentante, diante da situação de desemprego superveniente, corresponderá ao último pagamento realizado na constância do emprego formal.

3. Caso a situação de desemprego torne difícil ou impossível o cumprimento da obrigação no valor fixado, cabe ao alimentante propor a competente ação revisional a fim de adequar o valor da obrigação a sua nova condição econômica, ou, caso a parte credora discorde do valor fixado em decorrência de alterações financeiras supervenientes, a ela cabe a propositura da referida ação revisional, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido.